Tribunal: STF
Processo: Rcl 15243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ADPF 130/DF – EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL DO JULGAMENTO NELA PROFERIDO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A ESSA DECISÃO PLENÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE, EM TESE, DA UTILIZAÇÃO, NO CASO, DO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO – A QUESTÃO DO DIREITO DE CRÍTICA NO CONTEXTO DO JORNALISMO DIGITAL – DENSIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO CAUTELAR EM RAZÃO DE O DIREITO DE CRÍTICA COMPREENDER-SE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO – DECISÃO ORA RECORRIDA QUE SE APOIOU, AO CONCEDER O PROVIMENTO CAUTELAR, NA DOUTRINA E EM PRECEDENTES DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (Tribunal Europeu de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol) – O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC  (11/03/1994) – MATÉRIA JORNALÍSTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL: TEMAS VERSADOS NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRESENÇA CUMULATIVA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” – SITUAÇÃO QUE LEGITIMA, PLENAMENTE, A CONCESSÃO DE PROVIMENTO CAUTELAR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.